Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-86.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. VÍCIO DE VONTADE NO RECONHECIMENTO VOLUNTÁRIO DE PATERNIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PATERNIDADE BIOLÓGICA. EXAME DE DNA. AFASTAMENTO. PATERNIDADE SÓCIOAFETIVA. CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA NÃO DESEMPENHADO (ART. 373 DO CPC).
1. Nos termos do entendimento jurisprudencial vigente, a procedência da ação negatória de paternidade se subordina à comprovação da inexistência de vinculo biológico e do vínculo socioafetivo entre pai e filho.
2. A contestação ao reconhecimento voluntário e registral da paternidade é atrelada à prova de vício capaz de contaminar a manifestação da vontade.
3. Inviável o reconhecimento de vício de vontade quando verificado que o recorrente, mesmo com sérias dúvidas sobre a paternidade biológica, decidiu reconhecer a parte adversária como filha, há mais de 30 (trinta) anos.
4. Ao recorrente, no âmbito da ação negatória de paternidade c/c retificação de registro, compete o ônus de provar os fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, o que não se verificou no caso em julgamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.